Tribunal: TJDFT
Processo: 0709167-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709167-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ALZIRA VIEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0705769-75.2020.8.07.0001 por ela ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A (agravado), indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Eis o teor do decisum questionado (ID. 57557525 dos autos de origem): “1. Defiro a prioridade na tramitação do feito (idoso). Anote-se. 2. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 3. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 4. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 5. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 6. No caso em apreço, tenho que a demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que recebe mensalmente o valor líquido de R$ 4.175,84 (ID n. 57525414). 7. A renda da requerente é superior a quatro vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. 8. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.” Em suas razões recursais (ID. 15614331, p. 01-07), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) equivocou-se o juízo de origem ao indeferir o seu pedido de gratuidade da justiça, pois, além de ter declarado a sua hipossuficiência, acostou seu comprovante de renda para demonstrar a inviabilidade de arcar com as despesas judiciais sem comprometer a sua subsistência (p. 03-04); b) a lei não exige a miserabilidade da requerente, apenas a incapacidade de arcar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (p. 05-06). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida e deferir liminarmente a gratuidade requerida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial e consolidar o direito ora pleiteado (p. 06-07). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (arts. 101 c/c 1.015, inc. V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do NCPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. É patente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a possibilidade de cancelamento da distribuição em quinze dias, caso não seja providenciado o recolhimento das custas iniciais. Ademais, os contracheques juntados (ID. 15614335) demonstram verossimilhança nas alegações da agravante quanto a sua invocada hipossuficiência econômica, motivo pelo qual entendo que o pleito em voga deve ser, por ora, acolhido, sem prejuízo de ulterior reavaliação deste entendimento, no caso de surgimento de novos elementos. Com estes fundamentos, DEFIRO a liminar pleiteada e autorizo o processamento deste recurso sem o recolhimento do preparo, bem como determino a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória recorrida, devendo o feito de origem prosseguir provisoriamente sem o pagamento destes tributos iniciais até que o colegiado decida, de forma definitiva, sobre a concessão da gratuidade de justiça a agravante. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora